Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705528-07.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALAN PEIXOTO COSTA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALAN PEIXOTO COSTA contra ato do “PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL/COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL”. O Impetrante sustenta que foi aprovado no concurso público para soldado músico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e admitido na corporação em 30/12/2011. Alega que em 19/12/2019 foi anulada sua incorporação retroativamente à data de admissão porque o certificado de conclusão de curso superior sequencial de complementação de estudos não atendeu ao requisito de escolaridade para ingresso na carreira. Afirma que ocorreu a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo. Salienta que houve violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, pois o certificado apresentado atende à exigência editalícia e outro candidato aprovado no mesmo concurso alcançou promoção por antiguidade. Requer a concessão de liminar para que seja reintegrado imediatamente à corporação, na mesma graduação do bombeiro apontado como paradigma, bem como para que seja determinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que forneça certidão no prazo de 5 dias de seu real tempo de serviço. Ao final, pugna pela concessão da segurança para anular o ato administrativo e tornar definitiva sua incorporação ao CBMDF. É o relatório. Decido. A impetração não é admissível. No mandado de segurança, o direito líquido e certo encerra requisito de admissibilidade quanto ao seu aspecto formal, isto é, quanto à sua demonstração mediante prova pré-constituída, assim como requisito de mérito, na medida em que da sua demonstração depende a concessão da ordem. Quanto ao aspecto formal que deve ser examinado por ocasião do juízo de admissibilidade da petição inicial, considera-se direito líquido e certo aquele que, por estar revestido por prova pré-constituída, não demanda incursão probatória. Quanto ao aspecto substancial que deve ser ponderado no momento do julgamento do mandado de segurança, considera-se direito líquido e certo aquele que, além da indumentária probatória, revela em si mesmo a existência do direito subjetivo do impetrante. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012). Disso resulta a compreensão de que a demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração mediante prova pré-constituída, representa pressuposto de admissibilidade da petição inicial do mandado de segurança. Como bem elucidam Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17). Sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando ao direito líquido e certo afirmado pelo impetrante faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393). É o que se verifica na espécie: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração do mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a ilegalidade da decisão exarada pela Corte de Contas, mormente porque não aportado aos autos o processo administrativo que acarretou a exclusão do Impetrante do Corpo de Bombeiros, nem o inteiro teor do julgado, com a fundamentação respectiva. Ademais, consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça revela a denegação de mandado de segurança embasado na mesma causa de pedir impetrado contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, consoante se depreende da ementa do acórdão proferido na Apelação 2016.01.1.089634-8: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO. DIPLOMA. Não tem direito líquido e certo à incorporação em cargo público de praça bombeiro militar músico o candidato que não atende a todos os requisitos definidos em lei e exigidos pelo edital regulador do concurso, qual seja, apresentação de diploma de nível superior, não suprindo a exigência o certificado de conclusão de curso sequencial de complementação de estudos. É de se acrescentar que, ao contrário do que alega o Impetrante, a decisão do Tribunal de Contas (fl. 1 ID 14856929) evidencia que a arguição de decadência foi rejeitada porque o processo administrativo que culminou na sua exclusão do CBMDF foi instaurado em 2015, antes da consumação do prazo decadencial de cinco anos. Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator